Tribunal: TJBA
Processo: 8037564-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8037564-85.2025.8.05.0000 – Comarca de Paulo Afonso/BA Impetrante: Horlan Real Mota Paciente: Cariolando Dantas da Silva Paciente: Otávio da Silva Dantas Advogado: Dr. Horlan Real Mota (OAB/BA 26.171) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadora Campos Lobo Kraychete Processo de 1º Grau: 8004378-80.2025.8.05.0191 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL), OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA POR AUSÊNCIA DE ACESSO AO DECISIO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA TEMPORÁRIA. INACOLHIMENTO. FEITO SOB SIGILO. DILIGÊNCIA EM ANDAMENTO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A EFICIÊNCIA, A EFICÁCIA E A FINALIDADE DAS MEDIDAS PENDENTES DE CUMPRIMENTO. SÚMULA VINCULANTE N.° 14 DO STF. ACESSO DEFERIDO AOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL E DAS DILIGÊNCIAS JÁ CUMPRIDAS E AUTUADAS. ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO TEMPORÁRIA E FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. NÃO CONHECIMENTO. IMPETRANTE QUE AINDA NÃO TEVE CIÊNCIA DO TEOR DO DECRETO CONSTRITIVO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus preventivo impetrada pelo advogado Dr. Horlan Real Mota (OAB/BA 26.171), em favor de Cariolando Dantas da Silva e Otávio da Silva Dantas, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA. II - Extrai-se dos autos que os pacientes tiveram a prisão temporária decretada em 29/05/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, IV, 211, ambos do Código Penal, e art. 12 da Lei n.° 10.826/03, encontrando-se pendente de cumprimento os mandados de prisão temporária. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 85442267), constrangimento ilegal em virtude da ausência de acesso ao decisio que decretou a custódia temporária, o que fere os princípios o contraditório e a ampla defesa, sustentando que o feito tramita sob sigilo. Lado outro, assevera a ausência dos requisitos autorizadores da prisão temporária, sobretudo diante da favorabilidade das condições pessoais. IV - Informes judiciais (ID. 85834360) noticiam, in verbis: “[...] Em atendimento à Decisão/Ofício datado de 04/07/2025, encaminho a Vossa Excelência as informações referentes ao HABEAS CORPUS Nº: 8037564-85.2025.8.05.0000, que tem como paciente(s) OTAVIO DA SILVA DANTAS e CARIOLANDO DANTAS DA SILVA, os quais estão sendo investigados pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, §2º, IV, 211, ambos do Código Penal, e art. 12 da Lei n° 10.826/03. Trata-se de Inquérito Policial protocolada nesta 1ª Vara Criminal desta Comarca, sob o nº 8004461-96.2025.8.05.0191, bem como Pedido de Prisão Temporária 8004378- 80.2025.8.05.0191 , tendo como acusado OTAVIO DA SILVA DANTAS e CARIOLANDO DANTAS DA SILVA, pela suposta prática dos crimes citado supra. Inicialmente, utilizaremos o Processo nº 8004378-80.2025.8.05.0191, como referência para informar estes Habeas Corpus. A Autoridade Policial, de forma fundamentada, representou pela Prisão Temporária dos pacientes em razão da suspeita da participação dos fatos no delito contra a vítima JOSÉ CARISVALDO DANTAS. (ID 501708043) Além do pedido de prisão temporária, foi requerido ainda a Busca e Apreensão em residências relacionadas aos investigados. (id 501708043 - Pág. 6) Juntado aos autos Relatório de Missão Policial. (id 501708043 - Pág. 39) Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou de forma favorável a decretação da Prisão Temporária, bem como pelo Deferimento da Busca e Apreensão. (id 502354192) Em decisão prolatada no dia 29/05/2025, fora decretada a prisão temporária dos investigados, de forma fundamentada, bem como autorizada a busca e apreensão nos endereços requeridos pela Autoridade Policial. (id 502565307) Mandados de Prisão juntado aos autos. (id 503400896/503400897) A Defesa constituída dos investigados requereu a habilitação nos autos, o levantamento do sigilo e a suspensão da decisão que decretou a prisão preventiva, com o consequente recolhimento dos mandados de prisão. (id 504780253) Tendo em vista tratar-se de uma medida cautelar, cuja tramitação é sigilosa, e a diligência ainda não foi concluída, os pleitos formulados pela defesa no que compete a levantamento do sigilo e habilitação foram indeferidos. (id 504889756) Aos 25 de junho de 2025 fora requerido a Liberdade Provisória dos investigados. (id 506431223) O Ministério Público, em nova manifestação, foi contrária ao pleito formulado, pugnando pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão. (id 506460820) Aos 29 de junho de 2025 fora prolatada decisão mantendo a prisão temporária dos investigados, visto que ainda presentes os requisitos que ensejaram a sua decretação. (id 506725357) Cumpre salientar que, em que pese haver decreto prisional, os investigados ainda não foram presos. Em Sede de Inquérito Policial, autos nº: 8004461-96.2025.8.05.0191, há investigação em curso. Nos autos do IP a defesa também requereu a habilitação, levantamento do sigilo e revogação do pedido de prisão, com consequente suspensão do mandado. (id 504771798) A Defesa foi devidamente habilitada nos autos no Inquérito, os quais não possuem sigilo. Entretanto, o pedido de revogação da prisão não foi analisado visto haver classe própria para tal pleito. (id 504883647) Os autos encontram-se aguardando encerramento do Inquérito Policial para prosseguimento, bem como a prisão dos investigados. [...]”. V - No que tange à alegativa de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude da ausência de acesso ao decisio que decretou a custódia temporária (autos sob n° 8004378-80.2025.8.05.0191), esta não merece guarida, eis que proferida no bojo de procedimento que tramita em sigilo, na qual encontram-se esta e outras medidas pendentes de cumprimento, sendo o sigilo imprescindível para eficácia das diligências investigativas. VI - Com efeito, não se descura que seja direito do advogado, no interesse do representado, ter amplo acesso aos elementos de prova, no entanto, será ilimitado apenas quanto às diligências já realizadas e acostadas aos autos, a fim de que se resguarde a eficiência, a eficácia e a finalidade das medidas pendentes de cumprimento. VII - Esse é o entendimento sedimentado no Enunciado da Súmula Vinculante n.° 14 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. VIII - Digno de nota que o Magistrado a quo salientou, nos informes judiciais, que a defesa foi devidamente habilitada nos autos do inquérito policial n.° 8004461-96.2025.8.05.0191, sendo indeferido o pedido defensivo de habilitação nos autos da medida cautelar n.° 8004378-80.2025.8.05.0191, dado que a diligência ainda não fora concluída. Assim, resta evidente a inexistência de ilegalidade, porquanto se deve resguardar as investigações pendentes de cumprimento, sob pena de ineficácia. IX - Cumpre transcrever trecho do parecer da Procuradoria de Justiça: “[...] Quanto a alegação de cerceamento de defesa pela tramitação sigilosa do pedido de prisão, a insurgência defensiva não encontra amparo. O sigilo da medida cautelar, nesta fase, é previsto em lei e visa justamente garantir a eficácia das diligências eventualmente pleiteadas pela autoridade que conduz a investigação. Conforme informado pela autoridade coatora, o sigilo foi mantido porque as diligências ainda não haviam sido concluídas, o que afasta qualquer violação ao exercício do direito de defesa e ao prescrito na Súmula Vinculante n. 14. [...]”. X - Ademais, cabe ressaltar que, cumpridas as diligências pendentes, deve-se franquear o acesso aos autos à Defesa. XI - No que concerne à alegativa de ausência dos requisitos autorizadores da prisão temporária, sobretudo diante da favorabilidade das condições pessoais não deve ser conhecida, isto porque o impetrante não teve acesso à decisão que decretou a prisão temporária, que sequer fora cumprida, sendo descabida e prematura acoimá-la de desfundamentada. XII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e denegação da ordem. XIII - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8037564-85.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Horlan Real Mota (OAB/BA 26.171), como pacientes, Cariolando Dantas da Silva e Otávio da Silva Dantas e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.